Tribunal: STF
Processo: HC 235377
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Marinaldo Ribeiro da Silva Junior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.130.780/PA (documento eletrônico 3, pp. 52-55).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    “O paciente interpôs Agravo em Execução em 21/02/2020, contra decisão exarada em 07/02/2020 pela vara de execução de pena privativa de liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém/PA, que indeferiu pedido de prisão domiciliar.



    Em razões recursais o paciente aduziu ser portador de moléstia grave consistente em sequelas decorrentes de fraturas múltiplas em membros inferiores, submetidas a procedimentos cirúrgicos com colocação em órteses, sendo sonegada prestação médico especializada por ausência de viatura e escolta de responsabilidade Estadual.



    Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e provimento do Agravo em Execução, para que seja cassada a decisão que indeferiu a prisão domiciliar.



    O juízo a quo, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada.



    A Procuradoria de Justiça do Estado do Pará, na qualidade de custus legis, também pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão de indeferimento do pedido de prisão domiciliar, no sentido de conceder a benesse mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    O Agravo em Execução foi julgado pela P Turma de Direito Penal do E. TJE/PA, onde, por unanimidade, os Desembargadores conheceram do recurso e lhe negaram provimento (e-STJ fls. 160 – 168), nos termos da seguinte ementa:



    ‘AGRAVO HM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GRAVE ESTADO DE SAÚDE DO APENADO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SISTEMA PRISIONAL QUE TEM DADO ATENDIMENTO AO APENADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. – Em regra. a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional. admite-se, excepcionalmente, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto. Não preenchendo os requisitos apresentados, a manutenção da decisão que indeferiu a prisão domiciliar é medida que se impõe’.



    Ato contínuo, a defesa interpôs recurso especial (fls.172 – 180) com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, o insurgente alegou contrariedade ao artigo 117, II, da Lei nº 7210/84, postulando pela concessão da prisão domiciliar ao paciente.



    Todavia, o recurso especial foi inadmitido e na forma de agravo não foi conhecido pela eminente Ministra Relatora. Posteriormente, a defesa apresentou agravo regimental e a Colenda Sexta Turma negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 253):



    ‘EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não conhecido’.



    É o relato do estritamente necessário.” (documento eletrônico 1, pp. 1-2)  



    Ao final, requer:  



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de oficio, reformando-se o v. acórdão combatido para:



    a) determinar a concessão da prisão domiciliar ao paciente, pois os argumentos utilizados no v. acórdão são inidôneos, violando frontalmente o disposto no art. 117, II da Lei n° 7210/84 e a Jurisprudência desta Suprema Corte.



    Requer, ainda, a intimação pessoal do signatário de todos dos os atos processuais, com base no art. 128, I, da LC 80/94.” (documento eletrônico 1, p. 8)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não conhecido” (documento eletrônico 3, p. 52)  



    Com efeito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RHC 230.943 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.017 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Para além disso, é possível verificar, dentro dos estreitos limites de cognição permitidos nesta estreita via, que a Administração Penitenciária e o Poder Judiciário do Estado do Pará têm cumprido, no caso, o que estabelecem os arts. 14, § 2º, e 40, VII, da 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). Consta do Acórdão 20210228162051, nos autos do Agravo de Execução Penal 0001461-45.2020.8.14.0000, julgado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que:  



    “In casu, conforme transcrito, não se verifica recomendação no sentido de que o ambiente onde o recorrente se encontra custodiado cause óbice ao acompanhamento diante do seu quadro clínico apresentado. Sendo inclusive agendada a consulta com médico especialista — ortopedista, programada para o dia 05/10/2023 estando constantemente acompanhado por equipe multidisciplinar, conforme os relatórios de condições de saúde acostados aos autos, com apoio para intervenção extramuro, conforme informado pela unidade prisional — via o Secretário de Estado de Administração Penitenciária. Dr. Jarbas Vasconcelos do Carmo”.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas ressalvo a necessidade de continuidade da prestação de assistência médico-ambulatorial ao paciente, nos termos da Lei de Execução Penal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator